Tribunal: TJES
Processo: 5007189-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007189-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE NORMA MUNICIPAL PREVENDO PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação anulatória na qual se pleiteia a anulação do Auto de Infração n.º 58.082/2012, referente à cobrança de ISSQN sobre atividades realizadas entre 2008 e 2011. A decisão agravada rejeitou a alegação de prescrição intercorrente e indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a paralisação do processo administrativo fiscal por mais de oito anos configura prescrição intercorrente administrativa com fundamento no princípio da duração razoável do processo; e (ii) estabelecer se a inobservância dos prazos fixados no Código Tributário Municipal de Vila Velha invalida os atos praticados pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A paralisação do processo administrativo fiscal não configura prescrição intercorrente quando ausente norma legal específica no ordenamento jurídico municipal que a preveja.

A tramitação do procedimento administrativo fiscal ocorreu com respeito ao contraditório e à ampla defesa, não se constatando inércia unilateral da Administração, uma vez que a parte autora exerceu ativamente suas faculdades processuais.

O mero decurso de tempo entre atos administrativos não é suficiente para caracterizar violação ao princípio da duração razoável do processo, sobretudo quando não demonstrado prejuízo à defesa ou má-fé da Fazenda Pública.

Os prazos previstos para julgamento de recursos no processo administrativo fiscal possuem natureza imprópria, não ensejando nulidade ou preclusão dos atos administrativos eventualmente praticados fora do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento
:

A ausência de norma municipal específica impede o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

O princípio da duração razoável do processo não autoriza, por si só, o reconhecimento da prescrição administrativa sem amparo legal.

Os prazos previstos para julgamento de recursos administrativos são impróprios e sua inobservância não invalida os atos praticados fora do prazo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como para JULGAR PREJUDICADOS os embargos de declaracao, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de autos de recurso de agravo de instrumento interposto pela

AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA.

em face de r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vila Velha – Comarca da Capital (Id nº 44343267, do processo de referência), que, nos autos da ação anulatória que move em desfavor do

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
,

rejeitou a alegação de prescrição intercorrente da pretensão punitiva da municipalidade e indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº13601376, em resumo, o agravante alega que: (I) o processo administrativo fiscal ficou paralisado por mais de oito anos, configurando prescrição intercorrente administrativa e violação ao princípio da duração razoável do processo; e que (II) os prazos legais fixados no Código Tributário Municipal de Vila Velha foram amplamente desrespeitados.

Na origem, trata-se de ação anulatória com pedido de tutela de urgência ajuizada pela ora agravante, objetivando a anulação do Auto de Infração n.º 58.082/2012, referente à exigência de ISSQN sobre atividades desenvolvidas entre os anos de 2008 e 2011.

No que tange à alegação de prescrição intercorrente com base no princípio constitucional da razoável duração do processo, considero que não obstante os momentos de retenção do procedimento administrativo fiscal em questão, seu tempo de tramitação não se revela suficiente à violação daquele princípio, principalmente considerando que a partir da lavratura do auto de infração (Id nº 44176839, do processo de origem), no ano de 2012, o trâmite relativo à impugnação prosseguiu de forma hígida, com observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Ademais, não há no ordenamento jurídico municipal norma específica que preveja prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, inviabilizando sua incidência no presente caso. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECADÊNCIA. Inocorrência. Art. 173, I, CTN. Notificação do auto de infração que faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário. Súmula nº 622, STJ. Invocação do princípio da razoável duração do processo para justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo. Tese afastada. Ausência de previsão legal nesse sentido. Recurso desprovido. (TJPR; Ag Instr 0039183-54.2023.8.16.0000; Curitiba; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Lauri Caetano da Silva; Julg. 27/02/2024; DJPR 29/02/2024)

Ressalte-se que a parte ora agravante se utilizou de todas as faculdades processuais disponíveis no plano administrativo, tendo apresentado impugnação ao lançamento, manejado recurso voluntário ao Conselho de Recursos Fiscais e, posteriormente, embargos de declaração contra o
decisum
proferido pela instância recursal administrativa.

Tal circunstância evidencia que não se trata de inércia unilateral da Fazenda Pública, mas sim de um processo que tramitou dentro de uma aparente normalidade procedimental, observando-se, como já afirmado, o contraditório e a ampla defesa.

Por fim, releva notar que os prazos para o fisco analisar as impugnações e recursos interpostos em sede de processo administrativo fiscal ostentam caráter impróprio, ou seja, não ensejam a preclusão ou a nulidade dos atos administrativos praticados fora do lapso temporal legalmente fixado, orientação que encontra amparo na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRAZO PARA JULGAMENTO DO RECURSO. PRAZO IMPRÓPRIO. AUTOS DE INFRAÇÃO. REVISÃO. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REEXAME DOS FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça entende que o descumprimento do prazo fixado em lei (Lei 9.784/1999) para a apreciação de recurso administrativo pela Administração Pública, por si só, não acarreta preclusão ou nulidade, uma vez que trata-se de prazo impróprio. 2. Com relação à regularidade dos autos de infração, para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário a reapreciação do caso concreto à luz de direito local, o que é vedado pelo Súmula 280/STF, aqui aplicável por analogia. 3. O acolhimento das razões do recurso especial, no sentido de que fora desconsiderada a ausência de motivação nos autos de infração, ensejaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que é inviável, em sede de recurso especial, em face da Súmula 7 desta Corte. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.051.164/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Prejudicada a análise do agravo interno. Prejudicada a análise dos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.